Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ESTUPRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA ASFIXIA, PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E MOTIVADO PELO MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER. PRONÚNCIA BASEADA EM INDÍCIOS DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 - Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando a comprovação da existência do crime e mera presença de indícios de autoria, para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2 - Somente é cabível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissonantes do conjunto probatório, porquanto a sua configuração deve ser aferida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural nos casos de crimes dolosos contra a vida.
3 – Rejeita-se a alegação defensiva de que a pronúncia se fundou exclusivamente em indícios de provas colhidos na fase investigativa, se os depoimentos da vítima e testemunhas foram confirmados perante o Juízo singular.
4 - No caso, os indícios contidos nos autos demonstram que o recorrente, após estuprar a vítima, alçou seu corpo pelo pescoço com uma corda, na tentativa de asfixiá-la, quando ela já estava desacordada, a fim de ocultar e assegurar a impunidade do crime anterior, não tendo o resultado morte se consumado, porque ela foi socorrida a tempo pelo vizinho, que cortou a corda e providenciou socorro médico-hospitalar. Mantém-se, portanto, a decisão que pronunciou o acusado como incurso nos crimes dos artigos 213, caput, e 121, § 2o, incisos III, IV, V e VI, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
5 – Recurso conhecido e desprovido.